Tribunal: TJES
Processo: 0002655-10.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002655-10.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO CESAR MARIANO HENRIQUE e outros

APELADO: PAULO CESAR MARIANO HENRIQUE e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação de cobrança por ausência de inadimplemento contratual, e deu provimento a recurso adesivo para revogar a gratuidade da justiça e majorar honorários sucumbenciais.

2. O embargante sustenta omissões quanto ao pagamento do preparo por terceiro, à aplicação de dispositivos constitucionais e ao valor de mercado do imóvel, além de alegar contradição na valoração da prova e suposta confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto a fundamentos fáticos e jurídicos suscitados; e (ii) contradição entre fundamentação e conclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há omissão quanto ao pagamento do preparo por terceiro, pois o acórdão enfrentou a matéria e concluiu que o recolhimento, ainda que por terceiro, configura ato incompatível com a gratuidade da justiça.

5. Inexiste omissão quanto à aplicação de dispositivos constitucionais, uma vez que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes quando a fundamentação é suficiente para resolver a controvérsia.

6. A decisão analisou adequadamente o conjunto probatório e concluiu pelo adimplemento contratual, inclusive quanto à avaliação do imóvel e pagamento da diferença apurada.

7. Não se verifica contradição, pois a decisão é coerente, sendo a insurgência mera discordância quanto à valoração das provas.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

2. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.346.692/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.09.2025, DJEN 02.10.2025; STJ, EDcl no REsp nº 2.162.487/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 11.02.2026, DJEN 20.02.2026; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.981.286/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.02.2026, DJEN 18.02.2026; EDcl no AgRg no AREsp n. 3.081.060/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/4/2026, DJEN de 13/4/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
MARCELLO FREIXO PRUCOLI
em face do acórdão de ID n° 11967187 que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante, mantendo a r. sentença de fls. 240/241v. dos autos físicos (v.2 do id 7362045) - a qual julgou improcedente a pretensão deduzida de complementação de valor referente à venda de imóvel, ao fundamento de inexistência de inadimplemento contratual por parte do requerido, ora embargado, reconhecendo o cumprimento integral das obrigações assumidas -, e deu provimento ao recurso adesivo interposto pela parte adversa para revogar o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido ao autor, com a consequente majoração da verba sucumbencial, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Alega a embargante, em síntese,
(
i) há
omissão
acerca da efetivação do pagamento do preparo por terceiro, a impossibilitar a revogação da assistência judiciária;
(
ii
)
há omissão quanto a não aplicação do art. 5º, incisos I, XXXV e LIV, da Constituição Federal, e do princípio implícito da proporcionalidade, no que diz respeito a majoração da verba honorária;
(iii)
há omissão ao não apontar quais documentos comprovam que o valor de mercado da loja é de R$ 325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil reais); e
(iv)
há contradição ao sustentar que o autor teria confessado o adimplemento da obrigação, quando o trecho transcrito não revela confissão.

Pois bem.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.

A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.346.692/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025).

A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão (STJ, EDcl no REsp n. 2.162.487/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 11/2/2026, DJEN de 20/2/2026).

A análise detida dos autos evidencia que as alegações de vícios no acórdão não merecem acolhimento. Isso porque os fundamentos fáticos e jurídicos suscitados nos embargos foram devidamente apreciados, inexistindo omissão a ser suprida ou contradição a ser sanada.

No que concerne a alegada
omissão
acerca do pagamento do preparo por terceiro
, entendo que não merece prosperar. Cumpre esclarecer, inicialmente, que, de fato, o comprovante de recolhimento do preparo recursal do embargante corresponde ao documento de ID nº 7362059, e não ao ID n° 9418437 anteriormente mencionado no acórdão embargado, o qual se refere ao preparo do recurso adesivo interposto pela parte adversa. Todavia, tal retificação não possui o condão de alterar a conclusão adotada, uma vez que o recolhimento do preparo, ainda que realizado por terceiro, ocorreu em benefício do próprio embargante, viabilizando a interposição de seu recurso, configurando ato objetivamente incompatível com a manutenção do benefício da gratuidade da justiça.

A propósito, consignou expressamente o acórdão embargado que:

“[...]
“
(...) ao realizar o preparo prévio do recurso, praticou ato incompatível com o interesse de recorrer da decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária, o que configura
preclusão lógica
”

(AgRg no AREsp nº 532.790/MG, Terceira Turma, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 18.12.14, DJe de 02.02.15, v. u). [...]

[...] O recolhimento do preparo prévio do recurso constitui ato manifestamente incompatível com a manutenção do benefício da gratuidade da justiça, visto que demonstra a possibilidade do requerente em arcar com as despesas processuais, caracterizando, portanto, a renúncia tácita do pedido de gratuidade da justiça, [...]”

Verifica-se portanto, que a matéria foi devidamente enfrentada, não havendo se falar em omissão.

Quanto a suposta
omissão quanto à aplicação dos dispositivos constitucionais invocados e do princípio da proporcionalidade
, igualmente não merece guarida a insurgência. O acórdão embargado apreciou a matéria relativa aos honorários sucumbenciais, aplicando, de forma expressa, o disposto no art. 85, § 11, do CPC, com majoração dentro dos limites legais. No ponto, assim consignou o acórdão:

“[...] Majoro a condenação do autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, na forma do § 11, do art. 85, do CPC, para 12% (doze por cento) sob a base de cálculo estabelecida na r. sentença. [...]”

A pretensão do embargante, na verdade, consiste em rediscutir os critérios de fixação da verba honorária, o que se mostra incabível em sede de embargos de declaração, não havendo obrigatoriedade de enfrentamento pormenorizado de todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Inclusive, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para a solução da controvérsia, como ocorreu no caso.

Ademais, não se verifica
omissão quanto ao valor atribuído ao imóvel objeto da controvérsia.
O acórdão embargado analisou o conjunto probatório e concluiu, de forma fundamentada, que houve avaliação do bem no momento da transferência, bem como o pagamento da diferença apurada. Nesse sentido, restou consignado que:

“[...] Compulsando detidamente o Contrato de Compra e Venda de Imóvel de fls. 18/19, verifica-se que o pagamento do montante integral do bem acordado (R$1.275.000,00 – um milhão, duzentos e setenta e cinco mil reais) deveria ser feito da seguinte forma pelo requerido:

“Valor total do imóvel: R$ 1.275.000,00 (hum milhão e duzentos e setenta e cinco mil reais) que será pago da seguinte forma:

- Entrada imediata de R$ 125.000,00. Destes, R$ 25.000,00 serão honrados até 31/12/2017, com cheque do comprador como garantia;

- Empréstimo imobiliário Banco Santander: R$ 800.000,00 para ser liberado com 60 dias.

- Transferência de uma loja de 59 m2 quitada de construção da Lorenge no Empreendimento Villagio Aracruz Business no bairro Jequitibá em Aracruz/ES no valor de R$ 350.00,00 como parte do pagamento (sendo avaliado em conjunto aos corretores do local no ato da transferência, para que ambas as partes não venha perder com valor aqui colocado, caso o valor de venda fica a menor do que o estipulado neste contrato o comprador fará o complemento do valor original (350.000,00).” (grifei)

Ora, depreende-se do acervo probatório que todas as obrigações contratuais foram devidamente cumpridas pela parte requerida, conforme comprovantes de transferências bancárias (fls. 113/115), cheques endereçados ao requerente (fls. 117/119) e contrato de financiamento de venda e compra de imóvel junto ao Santander (fls. 121/135).

No que tange à loja de 59 m2 localizada no Empreendimento Villagio Aracruz Bussiness, em Aracruz/ES, restou estabelecido no instrumento contratual que no ato da transferência da propriedade da loja para o requerente seria feita uma avaliação do imóvel, o que foi devidamente cumprido, vindo a ser constatado que, em verdade, seu valor de mercado era de R$325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil reais), e não de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

Por conta disso, foi pactuado entre as partes que o requerido promoveria o pagamento de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em 28/11/2017, para cobrir a diferença verificada na reavaliação da loja, conforme a citada cláusula contratual, o que é constatado mediante o cheque colacionado aos autos à fl. 117. [...]”

Infere-se que constou expressamente do acórdão que o valor da loja, de R$ 325.000,00, constou do contato de compra e venda do imóvel, especificamente da fl. 18 dos autos físicos (v.1 parte 1 do id 7362045).

Igualmente, não há omissão no ponto.

Por fim, quanto à alegada
contradição
no acórdão ao sustentar que o autor teria confessado o adimplemento da obrigação, quando o trecho transcrito não revela confissão
,
também não assiste razão ao embargante.

Não há qualquer incompatibilidade entre os trechos indicados, havendo adequação lógica na fundamentação posta. Ademais, não há contradição interna no acórdão embargado, pois não se verificou incoerência entre premissas e conclusão no próprio julgado. A decisão embargada é coerente ao indicar que a conclusão acerca do adimplemento contratual decorreu do conjunto probatório dos autos, não se limitando à interpretação isolada do depoimento pessoal. Confira-se excerto:

“[...] Nota-se, ainda, que o próprio requerente expôs em seu depoimento pessoal prestado em juízo que recebeu a quantia para complementar e sanar a diferença pecuniária existente entre o valor da loja disposto no contrato e àquele da avaliação realizada à época do negócio jurídico, vejamos:

Marcello Freicho Prucoli (requerente) (fl. 220):

“(...) o negócio foi ajustado no valor de R$ 1.275.000,00, sendo uma entrada de R$ 125.000,00, uma loja pelo valor de R$ 350.000,00 e o restante financiado;
o depoente recebeu posteriormente à transferência do apartamento o valor de R$ 25.000,00, para complementar o valor venal da loja dada em negócio, reconhecido como sendo justo pelo réu;
o valor foi dado em cheque.”

“(...) restou demonstrado e confessado pela própria parte requerente que o réu já complementou o valor venal da loja dada como parte do pagamento, por meio de cheque, após a transferência do apartamento objeto do contrato de compra e venda”.

Dessa forma, não se verifica o alegado inadimplemento contratual do requerido, visto que o requerente embolsou a diferença do valor constatado na avaliação da loja à época da transferência do imóvel. [...]”

A alegada divergência diz respeito à discordância da parte com o resultado e com a valoração jurídica adotada, hipótese que não configura contradição sanável por embargos de declaração, conforme jurisprudência do STJ (EDcl no AgRg no AREsp n. 3.081.060/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/4/2026, DJEN de 13/4/2026).

Registre-se que a Corte Superior orienta-se no sentido de que “
A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura vício integrativo apto a ser sanado por embargos de declaração
” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.981.286/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026).

Não se admite, no mais, a utilização dos embargos para rediscussão do mérito (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.263.060/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026).

A matéria foi devidamente enfrentada, não havendo omissão a ser suprida ou contradição a ser eliminada.

Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração e

NEGO-LHE

PROVIMENTO
,
para manter o v. acórdão incólume em seus termos.

É como vot
o.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.